Tribunal: TJDFT
Processo: 0739011-25.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSENCIA DE INTERESSE RECURSAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E DANOS MORAIS. IMOBILIÁRIO. TERMO DE QUITAÇÃO. ENTREGA. HIPOTECA. BAIXA. INÉRCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURADO.

1. Não subsiste interesse recursal da instituição financeira apelante quanto ao pleito de revogação de gratuidade de justiça, já que, no caso, inexistente pedido ou deferimento do benefício de justiça gratuita em favor da parte Autora.

2.Efetivada a quitação da dívida, cabe à instituição financeira realizar a baixa do gravame relativo ao imóvel da autora.

3. O mero descumprimento contratual não caracteriza violação aos direitos da personalidade capaz de justificar a indenização por danos morais.

4. Verifica-se que os infortúnios alegados pela autora como decorrentes da conduta danosa do réu, não se mostram suficientes para caracterização do dano moral, visto que não foi demonstrado o abalo à sua personalidade, sendo certo que o mero inadimplemento contratual, por si só, não é causa suficiente à caracterização do dano moral, uma vez que suas consequências normais se traduzem em aborrecimentos inaptos a acarretar reparação na forma pleiteada.

5. Recursos conhecidos e não providos.